Tribunal: TJDFT
Processo: 0035803-55.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PRÉVIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Execução em que se discute o prazo prescricional cabível para ação de execução fundada em cheque não pago e a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente.
2. Prescreve em 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução fundada em cheque.
3. É possível o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis na vigência do CPC/1973, desde que o prazo prescricional comece a fluir após prévia decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano (art. 921, § 1o, do CPC/2015).
4. Deu-se provimento ao recurso.